Tribunal: TJSP
Processo: 0002538-81.2014.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002538-81.2014.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
ROMILDA
DE
FIGUEIREDO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
são
apelados
ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PRESIDENTE BERNARDES (HOSPITAL DE
MISERICORDIA NOSSA SENHORA APARECIDA) e DANILO FURONI MENDES
DE CAMPOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002538-81.2014.8.26.0480 - Presidente Bernardes - VOTO No 18773 - CP
APELAÇÃO CÍVEL no 0002538-81.2014.8.26.0480
APELANTE: ROMILDA DE FIGUEIREDO
APELADOS: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PRESIDENTE BERNARDES (HOSPITAL DE
MISERICORDIA NOSSA SENHORA APARECIDA) E DANILO FURONI MENDES DE CAMPOS
COMARCA: PRESIDENTE BERNARDES
VOTO No 18773
Ação de indenização fundada em falha na prestação de
serviços médicos e hospitalares – Falta de prova cabal de
culpa do profissional assistente, da responsabilidade do
estabelecimento hospitalar e do nexo causal – Laudo pericial
conclusivo, atestando a adequação do procedimento adotado
– Obrigação de meio – Reparação civil indevida – Sentença
mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
ação de indenização por danos morais e materiais, baseada na imputação de erro
médico durante cirurgia que resultou em sequelas incapacitantes, impondo ao vencido o
reembolso das despesas processuais e fixando os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado
com fundamento, em síntese, (i) na responsabilidade objetiva do hospital e (ii) e na culpa
do médico pela inadequação do método anestésico eleito.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Irrepreensível a sentença na medida em que, na espécie, o
laudo pericial produzido, não impugnado com especificidade, foi conclusivo no sentido de
que tanto a técnica anestésica (raquianestesia) que antecedeu o procedimento cirúrgico
realizado (histerectomia), como a subsequente monitorização e a utilização das drogas
no curso da operação foram adequadas para o procedimento proposto, em conformidade
com a prática médica recomendada, a despeito de que, aqui, foi afastado o nexo de
causalidade entre a intervenção clínica e a intercorrência traumática verificada
(radiculopativa leve).
Donde a falta de prova cabal de culpa do profissional
assistente, ou da responsabilidade solidária do estabelecimento hospitalar, fatores
preexcludente da responsabilidade e, por conseguinte, da viabilidade jurídica da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002538-81.2014.8.26.0480 - Presidente Bernardes - VOTO No 18773 - CP
pretendida reparação civil, mormente porque a hipótese envolveu obrigação de meio, e
não de resultado, neutralizando os argumentos contidos nas razões. Foi o bastante.
Daí a manutenção da decisão, elevados os honorários
advocatícios na etapa recursal para 11% sobre o valor da causa, respeitada a isenção
da gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator